Tribunal: TJMT
Processo: 1030893-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030893-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA - CPF: 067.132.821-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA - CPF: 067.132.821-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA - CPF: 067.132.821-21 (PACIENTE), LUCAS FERNANDO FERREIRA ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), DERLI JOSE ALVES - CPF: 607.417.676-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO, LATROCÍNIO E OUTROS
–
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO 42/TCCR-TJMT
–
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
–
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REQUISITOS DO ART. 312, C/C ART. 313, I, DO CPP – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA.

O Enunciado n.o 42 deste Tribunal de Justiça disciplina que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública.

Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, para assegurar a garantia da ordem pública.

Inexiste violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente tem histórico criminal por crimes graves.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
,

com pedido de liminar,
impetrado
, em nome próprio,
por
HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA,
aponta
n
do como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Criminal C
omarca de
Cuiabá/
MT
.

Infere-se dos autos que o
p
aciente foi preso em flagrante na data de 23/02/2023, pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 121, § 2o, inc. IV e V, c/c. 14, inc. II, 157, §3o, inc. II, e 211, todos do Código Penal, art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, e
pelo a
rt. 168,
caput
, do Código Penal,
cuja prisão foi
convertida em preventiva na audiência de custódia, mantida por ocasião da decisão de pronúncia.

Em síntese, o impetrante, sustenta: 1) negativa de autoria delitiva quanto ao crime de roubo
;
2) que se arrependeu dos fatos
;
3) que possui 2 filhos menores de oito anos de idade que dependem do seu sustento
;
4) que se apresentou espontaneamente e devolveu duas armas de fogo que não lhe pertenciam, mas sim, a vítima
.

Suscita ilegalidade no decreto prisional preventivo, pois, na sua ótica,
há carência de fundamentação legal.
Alega que a imposição ou
a
manutenção da excepcional prisão preventiva exige a demonstração do preenchimento de seus requisitos legais, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, assim como
,
a obediência aos critérios de adequação, necessidade e
proporcionalidade
.

Ressalta que o decreto prisional deve ser afastado
quando for possível antever, com segurança, que essa medida cautelar implica em segregação em regime mais grave do que aquele provável
a
ser cominado na eventualidade de uma condenação
.

Amparado nessas assertivas, pugna pela concessão
d
a medida liminar da ordem de
Habeas Corpus
.

No mérito, pede a confirmação do decreto liberatório, com imediata expedição
d
o
alvará de soltura em seu favor. Não juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido, em regime de plantão (Id. 196733655).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 199550660).

A Cúpula Ministerial manifestou pela denegação da ordem
,
com
a seguinte ementa:

Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado, latrocínio e outros - prisão preventiva – alegação de ausência de indícios de autoria em relação ao latrocínio – inocorrência – impossibilidade de discussão sobre autoria na via estreita do Habeas Corpus – Enunciado 42/TCCR-TJMT – Paciente já pronunciado pelos crimes imputados –
a
nalise

aprofundada que deve ser reservada para ao Conselho de Sentença - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos – Paciente que, de forma premeditada, ceifou a vida de seu sogro e, visando ocultar a prática delitiva, ainda tentou matar sua sogra, que não foi a óbito em razão de conseguir socorro em chácaras vizinhas – Paciente que, durante a fuga, chegou a trocar tiros com Investigadores de Polícia, vindo a se apresentar somente dias após o crime - Modus operandi que revela gravidade da conduta e periculosidade do Paciente – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

Eis o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
RELATOR
)

Eminentes pares:

Ressai
d
os autos de origem que o paciente foi preso e está sendo processado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, latrocínio, ocultação de cadáver, porte de arma de fogo e apropriação indébita
.

D
enota-se do
caderno processual, ainda, que, após incansáveis diligências visando a localização do paciente, inclusive, com troca de tiros com Investigadores de Polícia, na data de 23/02/2023, o increpado se apresentou às Autoridades, quando que foi preso e lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
, sob o seguinte fundamento:

“
Dessa forma, é inconteste que, na hipótese em tela existem ao menos indícios da ocorrência do crime e da sua prática pelo investigado.

Ainda, ao oposto do que alega a defesa, os fatos narrados nos presentes autos, não seriam isolados, conforme os antecedentes criminais acostado às fls. 254. Também não há como deixar de relevar a brutalidade dos crimes, que em tese, despontam uma personalidade violenta e, em liberdade, causa risco à ordem pública.

E como bem pontuado pelo Il. Promotor ao fundamentar pela não concessão da liberdade (Id 116061538 – fls. 615), a vítima Vanessa teria sido alvo dos denunciados para que pudessem, em tese, assegurar a impunidade de crimes de altíssima gravidade (Homicídio, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver e outros), se furtar da responsabilização criminal.

Por fim, ressalto a ausência de mudança do quadro fático, inexistindo fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

Isto posto, por ora, não há como acolher o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois não se revelam eficazes, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo insuficientes e inadequadas ao caso.

Destarte, preenchidos os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se a impossibilidade de concessão da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do denunciado Hernandes Lima Siqueira.

Assim, considerando a inexistência de fatos novos que sobressaiam ao periculum
libertatis
evidenciado nestes autos, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a segregação do acusado HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA.”

Após, a prisão preventiva foi mantida por ocasião da decisão de pronúncia
.
Esse
decisum
deu azo à vertente impetração
.

Consoante relatado alhures, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em nome próprio por
HERNANDES LIMA DE SIQUEIRA,
em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da
1a Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT,
que manteve a prisão preventiva por ocasião da decisão de pronúncia.

No intento de justificar seu pleito de soltura, o
impetrante
nega sua autoria quanto ao crime de roubo; afirma que se arrependeu dos fatos criminosos que lhe são imputados
e
que possui
0
2
(dois)
filhos
absolutamente incapazes q
ue dependem do seu sustento
. No

mais, ressalta que, após o flagrante,
se
apresentou espontaneamente
perante a autoridade policial
e devolveu
0
2 (
duas
)
armas de fogo que não lhe pertenciam, mas sim,
à
vítima.

Assevera
que a imposição ou a manutenção da excepcional prisão preventiva exige
a demonstração
inequívoca
do preenchimento de seus requisitos legais,
aqueles
previsto
s no
s

art
s
.
312 e 313 do Código de Processo Penal, assim como a obediência aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, devendo ser afastada quando for possível antever, com segurança, que essa medida cautelar implica em segregação em regime mais grave do que aquele provável
a
ser cominado na eventualidade de uma condenação.

A despeito do es
forço argumentativo do impetrante,
reputo insuficientes as
narrativas
e os fundamentos expostos
no
writ
, o que desautoriza a concessão da ordem.

De início, quanto às
alegações de
negativa de
autor
ia
dos crimes
e da materialidade dos delitos
(ou de parte deles)

que estão
sendo
imputa
dos
ao
impetrante
,
tal discussão é juridicamente inv
iável
em sede de
Habeas Corpus.

Como se sabe, o remédio constitucional de
Habeas Corpus
é de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comportando
,
normalmente
,
o enfrentamento da tese de negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória e inexiste no procedimento fase processual destinada à produção de prova.

Assim, eventua
l debate sobre a inocência do paciente, por não estar alicerçado em provas inquestionáveis, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

A propósito, tal é o entendimento exposto no
Enunciado de Súmula n. 42 da TCCR deste Tribunal de Justiça:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Quanto às alegações de ilegalidade
da prisão preventiva decretada em seu desfavor,
não vislumbr
o
no
decreto prisional
nenhuma mácula
ou equívoco
que a desautorize.

Pelo contrário, observo que
a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando, sobretudo, a gravidade dos delitos cometidos
,
que
, segundo apurado,
resultaram no óbito de uma vítima e tentativa de
homicídio
contra outra
.

De mais a mais, vale ressaltar que
n
o decreto de prisão preventiva, ao contrário da sentença condenatória, não se exige certeza de autoria, sendo suficiente a presença de indícios, os quais se extraem dos autos, tanto que foi pronunciado pelo referido fato e
desta decisão
sequer houve interposição de recurso
.

Preenchidos
, portanto,
os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
não há falar em relaxamento/revogação do decreto prisional, e tampouco n
a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando, dadas as especificidades do caso, nenhuma delas se mostra adequada e suficiente para assegurar a garantia da ordem pública.

A segregação cautelar faz-se necessária quando evidenciada a gravidade concreta da conduta ilícita, revelada a partir do
modus operandi
usado pelo paciente. Neste ponto, constata-se que
a custódia cautelar foi decretada e mantida em face da existência de elementos fáticos identificados nos autos, que revelam a gravidade concreta das condutas, em tese, cometidas pelo inculpado, assim como sua real periculosidade, de forma que a ordem pública deve ser preservada.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312, caput, dispõe que, quando há a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM AMPARO LEGAL NA ESPÉCIE
. ART. 282, INCS I E II DO CPP. 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA IN CASU. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do homicídio qualificado, contemplando premeditação,
além do envolvimento do paciente e corréus com organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando vermelho); 2. “(...).
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (...)” (
AgRg
no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 30/6/2023); 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.”
(N.U 1020336-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023).”

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS
OS PACIENTES –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
com
issi
de
licti e ao periculum
lib
ertatis
, s
endo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
2. In
cas
u
, r
eveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do delito contra a vida
, ao que se somam os indícios de envolvimento de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho, depondo ainda em desfavor deles os antecedentes criminais, que demonstram risco concreto de reiteração delitiva; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1025602- 90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Pub
licado
no
DJE 13/12/2023)

Preenchidos, portanto, os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, considerando,
sobretudo
, a gravidade dos delitos apurados.

Por fim, quanto à al
egação do impetrante de que possui 02 (dois) filhos menores absolutamente incapazes que depende
m
de seus cuidados,
tal afirmação, por si só, não tem o condão de justificar
a revogação da custódia.

Primeiro porque o impetrante sequer comprovou
o
alegado
vínculo paternal
. S
egundo porque não restou demonstrado que o increpado é o único responsável pelos cuidados dos menores
;
o impetrante se
limitou a
permanecer no campo das alegações.

Com essas considerações e, por tudo o que dos autos consta,
conheço
da impetração, contudo
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024